Tribunal: TJSP
Processo: 0000743-64.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem para progressão de regime. A defesa alega nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial e requer

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem para progressão de regime. A defesa alega nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial e requer absolvição ou redução da perda dos dias remidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a necessidade de oitiva judicial do sentenciado em procedimento disciplinar e (ii) a adequação da sanção aplicada, considerando a gravidade da falta.
III. Razões de Decidir
3. A Lei n.o 7.210/84 exige procedimento administrativo para apuração de falta disciplinar, assegurando contraditório e ampla defesa. No caso, o sentenciado foi assistido por defesa técnica durante o procedimento.
4. A conduta do sentenciado foi confirmada por testemunhas e não há indícios de intenção de prejudicar o agravante. A decisão de perda dos dias remidos foi fundamentada na gravidade da falta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A oitiva judicial não é indispensável quando há defesa técnica no procedimento disciplinar. 2. A perda de dias remidos proporcional à gravidade da falta é adequada.
Legislação Citada:
Lei n.o 7.210/84, art. 59.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo em Execução n.o 0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a Câm. Crim.
TJSP, Agravo de Execução Penal 7008955-51.2016.8.26.0482, Rel. Andrade Sampaio, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 27/07/2017.